Tribunal: TJMT
Processo: 1078998-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078998-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANIO SAMPAIO FERNANDES - CPF: 388.186.041-04 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), JANIO SAMPAIO FERNANDES - CPF: 388.186.041-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TABELA PRICE - SEGURO PRESTAMISTA - LIMITAÇÃO DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - LEGALIDADE DA TABELA PRICE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO SEGURO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, visando a revisão de cláusulas contratuais que tratam de juros remuneratórios, método de amortização por Tabela Price e cobrança de seguro prestamista. A sentença limitou os juros à taxa média de mercado, declarou nula a cobrança do seguro com restituição simples e manteve a validade da Tabela Price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado; (ii) estabelecer se é ilegal a utilização da Tabela Price como método de capitalização de juros; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, reconhecido como venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é admitida quando a taxa contratada supera em mais de 50% a média divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período, configurando abusividade objetiva conforme entendimento do STJ no Tema 27.

4 - A capitalização mensal de juros mediante Tabela Price é legal em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se presume pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ.

5 - A cobrança de seguro prestamista sem opção real de escolha pelo consumidor caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC, conforme fixado no Tema 972 do STJ.

6 - A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente pressupõe a comprovação de má-fé, o que não se verifica quando a cobrança decorre de cláusula contratual, devendo a devolução ocorrer de forma simples, conforme o entendimento pacificado no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1 - É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

2 - É válida a utilização da Tabela Price como método de amortização em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

3 - A contratação obrigatória de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada configura venda casada, sendo nula a cláusula respectiva.

4 - A restituição de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do credor.

5 – Ambos os recurso desprovidos. Mantida a higidez da sentença da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
JANIO SAMPAIO FERNANDES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1078998-19.2024.8.11.0041, ajuizada pelo consumidor contra a instituição bancária.

Na origem, o autor Janio Sampaio Fernandes, ajuizou a referida ação alegando ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, mas que o instrumento continha cláusulas abusivas, notadamente: (i) juros remuneratórios em patamar excessivo; (ii) capitalização de juros por meio da Tabela Price; e (iii) cobrança indevida de seguro prestamista, configurando venda casada.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, fixada em 95,78% ao ano; (b) declarar a nulidade da cobrança da "Tarifa de Seguro" no valor de R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), determinando sua restituição na forma simples; e (c) julgar improcedente o pedido de afastamento da Tabela Price.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor.

Inconformado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id. 321491853), interpôs o primeiro recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.

Defende que a taxa contratada não se mostra abusiva e que a intervenção do Judiciário na relação contratual é medida excepcional, não justificada no caso.

Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.

Por sua vez, JANIO SAMPAIO FERNANDES também recorreu (id. 321491858), insistindo na ilegalidade da utilização da Tabela Price, por entender que esta implica anatocismo vedado por lei.

Além disso, pleiteia que a restituição do valor pago a título de seguro seja feita em dobro, e não na forma simples, dada a má-fé da instituição financeira.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 321491860 e 321491861), rebatendo os argumentos adversários e pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho a concessão da justiça gratuita deferida em primeira instância à parte autora, Janio Sampaio Fernandes.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da (i) legalidade dos juros remuneratórios, (ii) validade da capitalização de juros (Tabela Price) e (iii) abusividade da cobrança de seguro prestamista e a forma de sua restituição.

I - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (RECURSO DO BANCO SANTANDER).

A instituição financeira defende a manutenção da taxa de juros originalmente pactuada em 148,676% ao ano, sob o argumento de que foi livremente pactuada entre as partes.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), a revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC).

Embora o STJ tenha estabelecido a "substancial discrepância" em relação à taxa média de mercado como critério, a jurisprudência pátria tem se utilizado, como parâmetro objetivo para aferir tal abusividade, o critério no qual a taxa contratada não pode exceder a uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e período.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, rac 1027055-14.2023.8.11.0003, relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, julgado em 18/06/2024).

No caso concreto, a taxa média de mercado à época da contratação era de 95,78% ao ano.

Aplicando-se o referido critério, o limite para a taxa de juros seria de
143,67
% ao ano (95,78% x 1,5).

A taxa efetivamente cobrada no contrato, de
148,676
% ao ano, supera objetivamente esse patamar, o que confirma sua abusividade e a correção da sentença ao limitá-la à média de mercado.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo a quo, não merecendo provimento o apelo da instituição financeira neste ponto.

II - DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE (RECURSO DE JANIO SAMPAIO FERNANDES).

O autor/apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da Tabela Price, por supostamente configurar capitalização de juros vedada.

A tese, contudo, não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS - Temas 246 e 247), consolidou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Para o STJ, a previsão expressa não exige que o contrato contenha as palavras "capitalização de juros" ou "juros compostos".

Em vez disso, a Corte pacificou o entendimento de que a pactuação é considerada expressa quando há uma simples demonstração matemática no contrato.

Assim, a pactuação é considerada expressa quando o contrato prevê uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que se verifica no contrato em análise.

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...)

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(stj, REsp 973827 RS 2007/0179072-3, RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 07/082012).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que
"a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Súmula n. 541 do STJ)
.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp 2522542 GO 2023/0432076-1, QUARTA TURMA, RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 11/08/2024.

Dessa forma, a utilização da Tabela Price, como método de amortização, não é, por si só, ilegal, pois representa apenas uma fórmula matemática que aplica os juros compostos permitidos por lei.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "
É legal a utilização da Tabela Price para amortização de dívidas em contratos de financiamento imobiliário, desde que pactuada expressamente."

(TJMT, RAC 0001039-20.2017.8.11.0110, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCIO VIDAL, JULGADO EM 05/11/2024).

Portanto, correta a sentença ao manter a legalidade da capitalização de juros e da Tabela Price.

III - DO SEGURO PRESTAMISTA E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO (RECURSOS DE AMBAS AS PARTES)

A sentença reconheceu a cobrança do seguro como venda casada e determinou a restituição simples.

O banco requerido defende a legalidade da cobrança, enquanto o autor pleiteia a devolução em dobro. Nenhum dos dois tem razão.

A imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem garantir ao consumidor a opção de buscar outra seguradora de sua preferência, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O STJ firmou esse entendimento no Tema Repetitivo 972.

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Como o banco não demonstrou ter oferecido essa opção ao consumidor, a cobrança é indevida.

Quanto à forma de restituição
, o pleito do autor por devolução em dobro não prospera.

O STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, a qual não pode ser presumida.

Embora indevida, a cobrança estava amparada em cláusula contratual, o que afasta a presunção de má-fé e impõe a restituição simples.

Assim, a sentença também se mostra irretocável neste tópico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários fixados na origem de forma reciproca, de 10% para 20%

suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, por força do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026